Tribunal: CARF
Processo: 11080.915215/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915215/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-000.998 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FRIENGINEERING INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos motivos
que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório, sobretudo
quando esses elementos têm exclusivamente por base as informações prestadas
pelo próprio contribuinte.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO.
O pedido de restituição ou ressarcimento e a declaração de compensação
poderão ser retificados, ou cancelados, pelo sujeito passivo na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 4o trimestre/2001,
cumulado com duas Declarações de Compensação. Segundo o Despacho Decisório, o valor
creditório foi reconhecido apenas parcialmente por duas razões: foram efetuadas algumas glosas
a creditamento considerado indevido e constatou-se que o saldo credor passível de ressarcimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915215/2008-66
Fl. 295
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-000.998 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915215/2008-66

era inferior ao valor pleiteado. Por isso, homologou-se integralmente a primeira compensação e,
parcialmente, a segunda compensação (fls. 7 a 12).
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 4 e 5), a recorrente alegou que
informou erroneamente o trimestre de apuração a ser considerado na primeira compensação e
trouxe a explicação de como deveriam ter sido utilizados os créditos. Requereu a retificação do
PER/Dcomp.
Instruiu seu recurso com cópia do Despacho Decisório, demonstrativo do cálculo
do IPI e das compensações, documentos de constituição e representação da empresa,
PER/Dcomp (fls. 6 a 199).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) proferiu o Acórdão no 10-
34.111 (fls. 227 a 229), por meio do qual decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista que o Despacho Decisório foi emitido de acordo com as
informações prestadas pelo próprio declarante e que a Manifestação de Inconformidade não
servia de veículo para a retificação de PER/Dcomp.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
PER/DCOMP. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA. RESSARCIMENTO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
A constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento, apurado no final do
trimestre-calendário a que se refere o pedido, é inferior ao valor pleiteado impede o
reconhecimento integral do direito creditório alegado para ressarcimento/compensação.
GLOSA DEFINITIVA.
Considera-se definitiva a glosa de créditos em relação à qual não houve contestação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 10.10.2011,
conforme Termo de Ciência Pessoal constante à fl. 230, e protocolizou seu Recurso Voluntário
em 08.11.2011, conforme carimbo na página inicial do Recurso Voluntário – fl. 239.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 239 a 246), a recorrente alegou preliminarmente
a nulidade do Despacho Decisório, por violação do art. 142 do Código Tributário Nacional e dos
Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, tendo em vista que os fundamentos eram pouco
ou nada esclarecedores, o que a impossibilitou de compreender as razões de decidir da Fazenda
e, por consequência, de se defender adequadamente. Consignou que a defesa havia se tornado
impossível em razão da ausência de motivação clara e precisa, restando à recorrente “reiterar seu
correto agir apresentando cópia da apuração de IPI”, às fls. 256 a 292.
Em relação ao mérito, argumentou que deveriam ser considerados os Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade, visando adequação dos meios aos fins. Ressaltou que
nunca houve ânimo de lesar o Erário ou de omitir documentos, não sendo razoável que não se
permitisse retificar um documento de compensação por mera formalidade.
É o relatório.

Fl. 296
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-000.998 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915215/2008-66

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
Em que pese a recorrente invocar novo fundamento nesta fase recursal, será
conhecido e apreciado por se tratar de questão de ordem pública. A eventual nulidade do ato
administrativo deve ser averiguada, a qualquer tempo, pelo Colegiado.
Argumenta a recorrente que o Despacho Decisório não analisou de forma cabal a
situação, descumprindo sua obrigação de descrever os fatos com clareza e precisão. Destaca que
“não há qualquer indicação da motivação da compreensão do Fisco sobre compensação
pretendida pela Recorrente” e que o ônus de comprovar e descrever os fatos é da Fiscalização
Tributária. Tais deficiências implicariam violação do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN) e nulidade do processo administrativo, por preterição do direito de defesa.
O primeiro aspecto que se destaca é o fato de a recorrente passar a não
compreender o conteúdo do Despacho Decisório apenas a partir desta fase recursal.
Quando a Manifestação de Inconformidade foi apresentada, a bem da verdade, o
contribuinte sequer contestou a decisão. Ele simplesmente confessou que teria inserido
informação errada em seu PER/Dcomp, ou seja, que ele mesmo deu causa à conclusão alcançada
pela Fazenda. Transcreve-se sua Manifestação, na parte de interesse para este exame:
A fundamentação para a decisão da não homologação da compensação foi de que o
valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado utilizado em razão de
ocorrência de glosa de créditos, constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Agora em nossa verificação constatou-se que nesta PER/DCOMP, foi mencionada
erroneamente uma PER/DCOMP inicial de n° 16858.10129.310304.1.01-4646 e uma
PER/DCOMP
final
de
n°
30452.27221.220404.1.3.01-4908,
sendo
que
na
PER/DECOMP 16858.10129.310304.1.01-4646 transmitida em 31/03/2004 com crédito
de ressarcimento de IPI do 4° trimestre de 2001 com crédito de R$ 31.565,03 sendo
utilizado R$ 18.481,03 e permanecendo um saldo de de R$ 13.084,00, e na
PER/DCOMP 30452.27221.2204041301-4908 transmitida em 22/04/2004 com crédito
de ressarcimento de IPI do 1° trimestre de 2002 com crédito de R$ 58.089,01 sendo
utilizado R$ 23.493,76 e permanecendo um saldo de R$ 32.137,39 , e mais uma
PER/DCOMP 41165.09156.2005504.1.3.01-6633 transmitida em 20/05/2004 com
crédito de ressarcimento de IPI do 3° trimestre de 2002 com crédito de R$ 19.313,32
sendo utilizado R$ 15.229,16 e permanecendo um saldo de R$ 4.051,18.
Anexamos planilha com o demonstrativo dos créditos que dão origem ao montante dos
valores utilizados:
PER/DCOMP n° 16858.10129.310304.1.3.01-4646> saldo p/ compensar R$ 13.084,00
R/DCOMP n° 30452.27221.220404.1.3.01-4908> saldo p/ compensar R$ 32.137,39
PER/DCOMP n°41165.09156.200504.1.3.01-663 3> saldo p/ compensar R$ 4.051,18
PER/DCOMP n° 15356.17329.170504.1.3.01-0284 > com Despacho Decisório,
compensado cofins ref. Abril/2004.
Posto isso, requer que seja retificado os PER/DCOMP(s) referidos, reconsiderando
o despacho decisório e homologado a compensação declarada nos mesmos. (grifado)
Fl. 297
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-000.998 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915215/2008-66

Saliento que não houve demonstração de qualquer dúvida sobre a decisão
administrativa e nem inconformidade contra o raciocínio adotado pela Administração
Fazendária. Pelo conteúdo pode-se concluir, inclusive, que o contribuinte concorda com os
termos da decisão, já que o que ele requer é a exclusão da primeira compensação e o rearranjo de
diversas declarações na forma acima descrita.
Trata-se se aspecto fundamental para a determinação da ocorrência do
cerceamento do direito de defesa a constatação de que o contribuinte não se defendeu
adequadamente porque nem saberia contra o quê recorrer, o que não se confirma neste caso. Vê-
se um recurso estruturado, em que se resume o fundamento da decisão, ao qual se contrapõe o
argumento que entende pertinente. Sob esse aspecto, portanto, não há nulidade.
Não obstante, passemos à averiguação dos termos em que foi pronunciado o
Despacho Decisório, no intuito de nos certificarmos de que os aspectos formais e materiais
foram atendidos, já que é esse o cerne da argumentação – vício na motivação do ato.
Vejamos o seu conteúdo:
PER/DCOMP 16858.10129.310304.1.3.01-4646 – 4o trim/2001 – Ressarcimento de IPI
Analisadas as informações prestadas no PER/Dcomp e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 67.954,74
- Valor do crédito reconhecido R$ 30.727,36
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 15356.17329.170504.1.3.01-0284.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento em 28/11/2008.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
37.104,95
7.420,99
23.235,11
Para informações complementares da análise do crédito, identificação dos PER/Dcomp
objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada, certificação digital na opção
e-CAC, assunto PER/Dcomp Despacho Decisório.
Enquadramento Legal: art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI); art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (grifado)
Se o Despacho Decisório fosse composto unicamente deste documento, o que não
é o caso, da simples leitura do texto acima conseguiríamos extrair que não foi reconhecida a
totalidade do crédito de IPI requerido porque parte do valor creditado foi glosado pela
fiscalização e, além disso, constatou-se que o saldo credor era inferior ao pleiteado, ou seja,
houve algum erro no cálculo do saldo credor pelo contribuinte. Por esses motivos, a
compensação que integra o PER/Dcomp-4646 foi homologada integralmente e a compensação
do PER/Dcomp-0284 foi homologada parcialmente, no limite do saldo ressarcível disponível.
Fl. 298
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-000.998 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915215/2008-66

Todavia, o Despacho Decisório compõe-se igualmente de documentos anexos,
que contêm as informações complementares necessárias para a compreensão dos fundamentos da
decisão. Neste processo temos, às fls. 8 a 12:
 Demonstrativo de créditos e débitos de IPI;
 Demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível;
 Demonstrativo do crédito reconhecido para cada PER/Dcomp;
 Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas
no Período; e, por fim,
 PER/Dcomp Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação.
O próprio relator do acórdão recorrido salientou o fato de o contribuinte não ter
contestado as glosas efetuadas, que se tornaram definitivas, e que a apuração do saldo do credor
pela fiscalização orientou-se pelos dados prestados pelo próprio contribuinte, que limitou-se a
requerer a retificação do PER/Dcomp:
No caso concreto, cumpre deixar claro que manifestação de inconformidade contra
DDE não serve de veiculo para retificação de PER/DCOMP.
Na sequência, quanto à glosa de créditos considerados indevidos, verifica-se que o
manifestante silenciou a respeito, motivo pelo qual essa glosa resta definitiva. Note-
se que, mediante consulta às "Informações Complementares da Análise de Crédito",
alusivas ao DDE em questão, impressas nas fls. 7 a 11 e também disponíveis no
endereço eletrônico -www.receita.fazenda. gov. br", verifica-se que a glosa de créditos
ocorreu pelo motivo "3", correspondente a "Estabelecimento Emitente da Nota
Fiscal na situação INAPTO no cadastrado CNPJ", ou pelo motivo "7",
correspondente a "Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES'.
Por último, quanto aos demais aspectos, deve-se ressaltar que o DDE em causa foi
emitido de acordo com as informações prestadas pelo próprio declarante, sem que,
nesta apreciação, tenham sido identificadas inconsistências naquelas informações,
as quais não foram contraditadas pelo manifestante, que se limita a afirmar, sem
razão, a existência de saldo credor para compensação. (grifado)
Neste contexto, é totalmente disparatada a afirmação contida no Recurso
Voluntário de que “não há qualquer indicação da motivação da compreensão do Fisco sobre
compensação pretendida pela Recorrente”. A linha adotada pela defesa sugere que, na ausência
de defesa possível, já que o contribuinte confessou desde o primeiro instante seu erro, tenta-se
invocar uma nulidade inexistente.
Além do mais, não bastasse inexistir qualquer indício de vício de motivação do
ato, estamos diante de um pedido de ressarcimento, formulado pelo sujeito passivo. Foi dele a
iniciativa de alegar direito creditório perante a Fazenda Nacional, o que nos permite assumir que
sabia o que estava pedindo e que fosse capaz de interpretar a resposta ao seu pedido, o que
entendo ter ocorrido, haja vista que não contestou o resultado, mas limitou-se a confessar o seu
erro e requerer a retificação do PER/Dcomp em Manifestação de Inconformidade assinada de
próprio punho pelo diretor da empresa.
Por fim, observo que o argumento de descumprimento do art. 142 do CTN não é
adequado para o caso, uma vez que tal dispositivo refere-se à atividade de lançamento –
lavratura de auto de infração. É certo que as idéias subjacentes ao dispositivo legal, como
clareza, precisão, motivação, perfeita identificação dos fatos, se aplicam também aos despachos
decisórios e outros atos administrativos, mas não cabe arguir nulidade de despacho decisório
Fl. 299
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-000.998 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915215/2008-66

com base em artigo que trata de lançamento. Parece que também neste ponto o Recurso
Voluntário se equivocou, principalmente ao afirmar que o ônus de comprovar e descrever com
precisão seria da fiscalização. Como já destacado, este processo não trata de auto de infração,
mas de pedido de ressarcimento de IPI.
Pelo exposto, considerando que não foi trazido qualquer elemento que permita
vislumbrar a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e que os requisitos formais e
materiais para a emissão do Despacho Decisório foram todos atendidos, concluo que o ato não
contém nenhum vício e rejeito a preliminar.
Mérito
Em relação ao mérito, argumentou a recorrente que deveriam ser considerados os
Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, visando adequação dos meios aos fins.
Ressaltou que nunca houve ânimo de lesar o Erário ou de omitir documentos, não sendo razoável
que não se permitisse retificar um documento de compensação por mera formalidade.
Sobre esse ponto a DRJ já se manifestou, apontando a impossibilidade de se
promover a retificação de PER/Dcomp por meio de manifestação de inconformidade, com o que
concordo.
O PER/Dcomp pode ser retificado ou cancelado na forma e nas condições
previstas na legislação de regência, que determina que tal procedimento seja adotado antes de
proferida a decisão administrativa. Uma vez proferida, e não tendo o interessado demonstrado
equívoco na decisão ao longo do processo administrativo, torna-se definitiva. Transcrevo a seção
pertinente da Instrução Normativa no 1.717/2017, que reproduz o entendimento vigente em todas
as normas anteriores sobre a matéria:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
..................................................................................................................................
Fl. 300
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-000.998 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915215/2008-66

Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
..................................................................................................................................
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação também
não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de homologação tácita
da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda
não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (grifado)
De qualquer forma, mesmo que fosse permitida a retificação do PER/Dcomp
durante o contencioso para excluir uma compensação, a insuficiência do crédito se manteria, pois
o saldo credor do período é inferior ao calculado pelo contribuinte e parte dos seus créditos foi
glosada de forma definitiva.
No que toca aos pedidos para aplicação dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade ou boa-fé, esclarece-se que não são oponíveis aos procedimentos determinados
pela legislação, que devem ser cumpridos pela Administração, sob pena de responsabilização
funcional. No âmbito do contencioso administrativo, inexiste a possibilidade de afastar
determinação legal ou ato normativo, válido e vigente, com fundamento nos princípios
invocados.
Por fim, sobre argumento de que, diante da incompreensão do teor da decisão,
restava à recorrente “reiterar seu correto agir apresentando cópia da apuração de IPI”, teço as
seguintes considerações.
Em um litígio em que o ponto de divergência se dá em relação aos cálculos
efetuados, simplesmente reafirmar que efetuou corretamente os cálculos é nulo como argumento.
Para questões de fato, devem ser trazidos dados e documentos fiscais e contábeis, aptos a
comprovar o que se alega. Além disso, devem ser ofertados documentos que contenham
informações pertinentes para o deslinde do caso e que a recorrente se preste à tarefa, que lhe
cabe, de apontar onde está o erro cometido na decisão.
Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade e, em relação ao
mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 301
DF CARF MF